Tribunal: TJBA
Processo: 8115006-66.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8115006-66.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LIDIO DE JESUS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: BANCO ITAU SA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO LEGÍTIMA PELO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Comprovada a utilização fraudulenta de cartão de crédito sem que tenha havido manifestação válida de vontade do consumidor para as operações questionadas, resta configurada a falha na prestação de serviço pela instituição financeira.

II. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

III. O
quantum
fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Nega-se provimento aos recursos simultâneos. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis simultâneas nº
8115006-66.2021.8.05.0001
, em que são partes, como Apelantes e Apelados,
ITAU UNIBANCO S.A.
,
BANCO ITAUCARD S.A.
e
LIDIO DE JESUS DOS SANTOS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
a ambos os recursos simultâneos, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto